Tribunal: TJDFT
Processo: 0707113-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia (urgência e necessidade da medida e, por isto, determinado ao embargante que inicie o fornecimento dos medicamentos pirfenidona ou nintedanibe à embargada no prazo de dez dias a partir da intimação do acórdão sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 150.000,00), suficientemente justificada a conclusão pelo provimento da apelação interposta pela embargada “para reformar integralmente a r. sentença e determinar ao Distrito Federal forneça à autora, nos termos da prescrição médica e enquanto perdurar sua indicação e sem solução de continuidade, o medicamento pirfenidona ou nintedanibe, cujo custo seja mais barato aos cofres do ente federado”.
3. Não há, assim, qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.